Tribunal: TJES
Processo: 5009769-66.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009769-66.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CREUZA MARIA TEODORO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EFETUADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que compareceu à agência do requerido para pagar a fatura em aberto de seu cartão de crédito e solicitar o cancelamento. Aduz que teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais, a baixa da restrição e a declaração de inexistência de dívida.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. Outrossim, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e declarou a inexistência do débito discutido nos presentes autos.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora requer que seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A relação havida entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Constata-se que a autora pagou, com atraso, a fatura com vencimento em 22/11/2023. O valor pago abrange com exatidão os débitos em aberto, incluindo os encargos moratórios incidentes até a data do pagamento, pois a fatura subsequente (id. 13288982 - Pág. 3 e 4) contém cobrança apenas da anuidade. Depreende-se, também, que não houve uso do cartão após o propalado pagamento.

6. Todas essas circunstâncias corroboram com as alegações lançadas na petição de ingresso, no sentido de ter a autora comparecido à agência para pagar o valor devido e solicitar o cancelamento. Tratando-se de atendimento físico, não é razoável exigir da autora comprovação da solicitação de cancelamento do cartão de crédito, pois é sabido que para atendimentos presenciais muitas vezes não é informado sequer o protocolo de atendimento.

7. Desta forma, tem-se por indevidas as cobranças que culminaram com a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Os danos morais, em tais situações, são presumíveis (in re ipsa). O valor arbitrado a título de indenização não comporta redução, eis que fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação ou sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)